Tribunal: TJES
Processo: 5017985-83.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017985-83.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABIGAIL SOARES FROSSARD FEITOZA
RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5017985-83.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ABIGAIL SOARES FROSSARD FEITOZA

RECORRIDA: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível e tempestivo.

Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Embora a parte tenha apresentado declaração de hipossuficiência, a presunção de veracidade de tal declaração é relativa, podendo ser afastada por elementos constantes nos autos que indiquem a capacidade de arcar com as despesas processuais, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso em tela, os elementos constantes nos autos afastam a presunção de hipossuficiência. A realização de recente viagem internacional para a Europa (Milão), aliada ao fato de a recorrente residir em bairro nobre da capital (Praia do Canto), são indicativos de capacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Desse modo, ausentes provas robustas da impossibilidade de arcar com as custas,
INDEFIRO o benefício da justiça gratuita
.

Conforme consta na sentença combatida: “
Afirma a Requerente ter adquirido passagens, de ida e volta, para voos operados pela Requerida, para o itinerário São Paulo – Lisboa - Milão, com ida em 11/04/2024 e retorno em 22/04/2024, tendo adquirido as passagens para o trecho doméstico, Vitoria – São Paulo, tanto de ida como de retorno, separadamente, em outra companhia aérea. Aduz que o voo de retorno sofreu atraso, de modo que perdeu o voo com destino a Vitória, e “Após a Autora insistir, a Requerida intermediou com a empresa aérea que a Requerente havia adquirido o bilhete de retorno para Vitória/ES, sendo expedido um termo que a alteração do voo, ocorreu por falha exclusiva da Requerida, somente sendo possível colocar a Demandante no voo de 12h20 (doc. 07), (...)”. Ainda, aduz ter solicitado disponibilização de sala vip para aguardar o novo voo, o que foi negado pela ré, bem como não foi ofertado voucher de alimentação. Por fim, afirma que em razão do ocorrido precisou desmarcar compromissos profissionais. Diante disso, pleiteia reparação por danos morais”.

O Juízo
a quo

julgou a ação IMPROCEDENTE
. A parte Requerente interpôs recurso no id 11312900 (54517230) pretendendo a reforma da sentença. Contrarrazões no id 11312905 (55923759).

Após compulsar os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Está evidente nos autos que, em decorrência do atraso de chegada dos Voos 827 087, que levaram a recorrente de Milão até São Paulo, esta perdeu o Voo que a transportaria até seu destino em Vitória. Contudo, resta também evidenciado que o Voo doméstico foi contratado separadamente do Voo internacional. Desse modo, o atraso ínfimo no Voo internacional (menos de uma hora) não é suficiente para atrair a responsabilidade da Recorrida pelos prejuízos descritos, uma vez que foi a própria recorrente/consumidora quem programou a conexão. Desse modo, cito trecho da sentença que demonstra o acerto da conclusão do Juízo pregresso:

“
No caso dos autos, a Requerente em razão do atraso, perdeu o voo subsequente com destino a Vitória, contudo, entendo que não há que se atribuir responsabilidade a companhia aérea ré, uma vez que
o trecho doméstico (ID 42519370) foi adquirido separadamente do trecho internacional
, em contrato individualmente celebrados com outra companhia aérea.
Não há, portanto, a existência de “codeshare” (cooperação) entre a companhia ré e a Latam
. Nesses casos,
o consumidor assume o risco pela compra independente dos bilhete
s, não havendo que se falar em responsabilização da companhia aérea ré pela perda do voo subsequente da parte autora.
” (Grifei)
.

Destaque-se que, mesmo não sendo responsável pela perda do voo doméstico, a empresa recorrida prestou assistência à consumidora para que ela conseguisse ser alocada em outro voo da companhia responsável pelo trecho doméstico, o que se colhe das próprias narrativas autorais. Desse modo,
tem-se evidente caso de excludente de responsabilidade na forma do art. 14, §3º, do CDC
.

Portanto, o Juízo sentenciante analisou corretamente a celeuma posta e a sentença vergastada não merece retoques.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC, condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, fixando estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)